Tribunal: STF
Processo: ARE 1549847
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Aplicação da Lei nº 14.230/2021. Dolo reconhecido na origem. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 636/STF. Alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Ofensa reflexa. Art. 93, IX, da Lei Maior. Nulidade. Inocorrência. Decisão fundamentada. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por improbidade administrativa apresenta violação direta à Constituição Federal ou se a controvérsia se limita ao exame de normas infraconstitucionais, insuscetível de apreciação na via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF.



    4. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    5. Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, a análise de eventual ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada exige a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual violação, se existente, seria de natureza reflexa, não atendendo ao requisito do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.